Tribunal: TJDFT
Processo: 0000691-03.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEMOR DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DIREITO DISPONÍVEL. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Tendo as ameaças sido capazes de causar temor à vítima, especialmente porque ela dirigiu-se à delegacia de polícia a fim de registrar ocorrência, representou contra o acusado, requereu a instauração de procedimento apuratório e requereu medidas protetivas de urgência, além de ter declarado, em Juízo, ter sentido temor, situação corroborada pelas testemunhas, imperiosa a manutenção da condenação pelos crimes de ameaça contra a ex-companheira.
3. Demonstrado que a conduta do apelante causou temor às filhas, as quais relataram o ocorrido à mãe assim que retornaram à casa, tendo esta requerido a extensão das medidas protetivas de urgência em benefício das filhas, imperiosa a manutenção da condenação pelos crimes de ameaça contra as filhas.
4. O fato de a criança ter dito que sentiu saudades do pai ou de a adolescente ter tentado entrar em contato com o acusado não alteram a situação de receio causada nas vítimas, sendo apenas uma das dimensões a demonstrar a complexidade de crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, especialmente em face de crianças e adolescentes, em maior vulnerabilidade.
5. Demonstrada a prática da perturbação à tranquilidade, diante dos depoimentos prestados administrativamente e em juízo, não há falar em absolvição em relação ao ilícito tipificado no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. Na segunda fase da dosimetria, tem-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena-base fixada, para cada agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
8. Ultrapassado o período de 1/6 (um sexto) para progressão de regime (fração estabelecida antes da alteração promovida pela Lei n. 13.769/2018), aplica-se a detração prevista no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, devendo ser fixado o regime aberto para o cumprimento das penas.
9. Em respeito ao artigo 44, inciso I, do Código Penal, e ao enunciado n. 588 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha é incabível.
10. Inviável a suspensão condicional da pena, tendo em vista se tratar de acusado reincidente e com maus antecedentes, com fulcro no artigo 77, incisos I e II, do Código Penal.
11. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação; pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
12. Tendo em vista tratar-se de direito disponível ao qual a vítima expressamente renunciou, deve-se afastar a condenação do apelante ao pagamento da indenização por danos morais especificamente quanto à vítima renunciante.
13. Havendo renúncia expressa de uma das ofendidas, mas pedidos formulados em nome das outras, correta a condenação para pagamento de indenização por danos morais em benefício das últimas.
14. Recurso parcialmente provido.